Tribunal: TJPA
Processo: 0005777-77.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005777-77.2011.8.14.0401

APELANTE: JOSIMAR ARAGAO DA SILVA, INACIO DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2.º , INCISO I, DO CP. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, III, TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0005777-77.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: JOSIMAR ARAGÃO DA SILVA E INÁCIO DA SILVA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG

APELADA: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIMAR ARAGÃO DA SILVA e INÁCIO DA SILVA COSTA,
em face de sentença prolatada na data de 26 de julho de 2023, pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, inciso II, CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, respectivamente, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 31 de maio de 2011.

Em suas
razões recursais
(18/09/2023), requer seja declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ou, caso não acolhida, a reforma da sentença com a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(24/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o provimento da apelação com o reconhecimento da extinção da punibilidade dos recorrentes.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou (21/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento para ser reconhecida a extinção da punibilidade dos apelantes
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito do presente recurso, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo retro, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 157, § 2.º, inciso II, do CP
, que gerou a
pena concreta e individualizada de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, respectivamente, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, III, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 12 (doze) anos, se a pena arbitrada for superior a quatro anos e não exceder a 08 (oito) anos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 16/04/2011
e a peça acusatória foi recebida em
31/05/2011.

A sentença condenatória foi proferida em
26/07/2023

(Id n.º 16819097, págs. 565/573).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 12 (doze) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(31/05/2011)
e a data da sentença meritória
(26/07/2023)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Isto posto, julgo extinta a punibilidade dos Réus
JOSIMAR ARAGÃO DA SILVA e INÁCIO DA SILVA COSTA
,
quanto à imputação do crime constante no
art. 157, § 2.º, inciso II, do CP
, em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 c/c art. 109, III, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024